Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-16.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Crime de maus tratos. Contexto de violência doméstica. Provas da materialidade. Insuficientes. Princípio do in dubio pro reo. Absolvição cabível. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 136, § 3o, do Código Penal c/c o art. 5o da Lei no 11.340/2006.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos provas suficientes para a condenação pelo crime de maus tratos.
III. Razões de decidir
3. No processo criminal, as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado, ou seja, na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado, sob pena de, não o fazendo, ferir de morte o princípio fundamental do in dubio pro reo. 3.1. No caso, as declarações da vítima, únicas provas que levaram à condenação, apresentam divergências relevantes e não são corroboradas por outras provas. 3.2. A insuficiência de provas acerca da materialidade delitiva implica na absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e provido.